Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-41.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. CAUSA DE SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de bens do devedor para quitar a dívida exequenda não enseja a extinção do processo e, sim, a sua suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, §1o, do CPC. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.